Tribunal: STF
Processo: AI 821582
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1.  O exame do recurso extraordinário permite constatar que foram atendidos todos os requisitos constantes no art. 542, do CPC de 1973. 



    2.  Ausência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada.



    3.   Agravo a que se nega provimento.